Tribunal: TJBA
Processo: 8010538-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010538-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ADSON AQUINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADILSON COELHO DOS SANTOS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, MILER REIS DANTAS, LORENA DE SOUZA LIMA, MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, LEOMAN BORGES MATOS, FLAVIA DA SILVA NUNES, JUDI SANCHO DE SANTANA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA-CORRENTE DO AUTOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO. NÃO COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EFETIVA PELO AUTOR. DEPÓSITO DE VALOR NA CONTA-CORRENTE DO AUTOR QUE, POR SI SÓ, NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR. COMPENSAÇÃO DETERMINADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. TRANSBORDAMENTO DA ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). CARÁTER PEDAGÓGICO E DESESTIMULANTE. PLEITO DE REDUÇÃO NÃO ACOLHIDO. VALOR MÓDICO.
SENTENÇA
REFORMA
DA.

A
PELO
PROVIDO
PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8010538-80.2023.8.05.0001
,

em que é apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e apelado
ADSON AQUINO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça